Tribunal: STF
Processo: ARE 1572728
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARA APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE COTAS SOCIETÁRIAS. PREJUÍZO DEMONSTRADO. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DE AGRAVANTE GENÉRICA EM SUBSTITUIÇÃO A CAUSA DE AUMENTO DE PENA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.



    I. CASO EM EXAME



    Apelação criminal interposta por Milton Mitsuharu Yoshimura contra sentença que o condenou pelo crime de estelionato (art. 171, § 4º, do Código Penal) à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 13 dias-multa, comsubstituição da pena privativa de liberdade por prestação pecuniária e serviços à comunidade.



    A condenação decorreu da falsificação de documento para a realização de uma 13ª alteração contratual na Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP), na qual o recorrente, ciente da falsidade, registrou a retirada do sócio falecido e a transferência fraudulenta da totalidade de suas cotas sociais, avaliadas em R$300.000,00, para si próprio, em prejuízo da viúva e dos filhos menores do falecido.



    A defesa sustenta a atipicidade da conduta, argumentando ausência de prejuízo à vítima e alegando que a controvérsia temnatureza estritamente cível.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    Há duas questões em discussão: (i) verificar se a conduta imputada ao recorrente configura crime de estelionato ou mero ilícito cível; (ii) analisar a adequação da dosimetria da pena, especialmente quanto à aplicação da causa de aumento prevista no § 4º do art. 171 do Código Penal.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    O estelionato se configura quando há emprego de artifício fraudulento para obtenção de vantagem ilícita, causando prejuízo à vítima. No caso, restou comprovado que o recorrente utilizou documento falso para apropriar-se das cotas da empresa pertencentes ao espólio do falecido sócio, impedindo seus herdeiros de liquidar seus haveres, o que caracteriza o crime previsto no art. 171 do Código Penal.



    A falsidade da 13ª alteração contratual é evidente, pois nela consta assinatura do sócio falecido mais de seis meses após sua morte, além da falsificação da assinatura de uma das testemunhas. A apresentação desse documento perante a JUCESP permitiu a concretização do golpe, induzindo em erro o funcionário responsável pelo registro.



    A alegação de ausência de prejuízo não se sustenta, pois o valor das cotas apropriadas pelo recorrente era de R$300.000,00, conforme contrato social. A obtenção indevida desse patrimônio em detrimento dos herdeiros configura o dano necessário à caracterização do crime. A tese defensiva de que a questão deveria ser resolvida na esfera cível é infundada, pois a utilização de meio fraudulento para obtenção da vantagem ilícita afasta a mera controvérsia patrimonial e atrai a incidência da norma penal.



    O reconhecimento da causa de aumento do § 4º do art. 171 do Código Penal foi afastado, pois a inclusão do crime cometido contra vulneráveis como fator de majoração ocorreu apenas com a Lei 14.155/2021, posterior aos fatos. No entanto, a agravante prevista no art. 61, II, "h", do Código Penal, que já estava vigente à época do crime, deve ser aplicada, pois o estelionato atingiu dois menores de idade.



    Reduzida a pena para 1 ano e 2 meses de reclusão, compagamento de 11 dias-multa, mantida a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    Recurso parcialmente provido.



    Tese de julgamento:



    A utilização de documento falso para obtenção de vantagem ilícita em prejuízo de terceiros caracteriza o crime de estelionato, ainda que a questão patrimonial subjacente possa ser discutida na esfera cível.



    O prejuízo à vítima se presume quando há apropriação indevida de patrimônio mediante fraude, independentemente de eventual passivo da empresa ou de disputas cíveis paralelas.



    A agravante do art. 61, II, "h", do Código Penal se aplica quando o crime de estelionato é praticado contra menores de idade, emsubstituição à causa de aumento prevista no § 4º do art. 171, incluída apenas pela Lei 14.155/2021.



    Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 171, caput; 61, II, "h".



    Jurisprudência relevante citada: Súmula 17 do STJ.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente